Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por N. S. D. S., menor impúbere representada por sua genitora, em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, que maneja em desfavor das agravadas – Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Outro -, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que postulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que maneja a ação de conhecimento subjacente com o intuito de obrigar a operadora do plano de saúde contratado a disponibilizar-lhe acompanhamento terapêutico individualizado na forma prescrita pela médica que a assiste, postulando os benefícios da justiça gratuita. Deduzira que é menor impúbere, com 04 anos e 5 meses de idade, devidamente representada por sua genitora, e fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10.F84/CID 11 6 A02). Sustentara que o pedido da justiça gratuita fora indeferido sob o fundamento de que seus representantes legais auferem renda mensal superior à média dos brasileiros. Argumentara que é menor impúbere e, portanto, sua incapacidade econômica é presumida para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preconiza a legislação e a uníssona jurisprudência. Ademias, elencara que o §6o do artigo 99 do CPC estabelece que “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.” Observara, então, que as ações em que crianças e adolescentes ocupam os vértices processuais, conquanto haja a figura do representante legal no processo, o pedido de concessão de gratuidade da justiça deve ser examinado sob o prisma do titular do direito demandado, que é o incapaz que figura como parte no processo. Ressaltara que, portanto, como menor e incapaz, não detendo renda própria, assiste-a o direito subjetivo de fruir da salvaguarda processual, independentemente da aferição da condição financeira dos seus genitores. Esteada nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional que postulara. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por N. S. D. S., menor impúbere representada por sua genitora, em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, que maneja em desfavor das agravadas – Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Outro -, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à viabilidade de, sendo a agravante menor impúbere, fruir dos benefícios da justiça, independentemente da aferição da condição financeira dos seus genitores, visto que a decisão arrostada negara-lhe a salvaguarda processual com base na apreensão da capacidade financeira dos pais da infante. Dito de outra forma, o objeto do agravo reside na aferição se, diante da natureza personalíssimo do direito subjetivo de ação, integrada a composição ativa da lide por menor impúbere, em tendo demandado gratuidade de justiça, ser negado o benefício com base na apuração da capacidade financeira dos pais. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Alinhada o objeto do agravo, a simples apreensão de que a agravante é menor impúbere e integra a composição ativa da ação principal, tendo formulado pedido de gratuidade, confere sustentação ao pleito que veiculara e agora renova em ambiente recursal. Conforme assinalado, o direito subjetivo de ação é personalíssimo, salvo situações pontuais de substituição ou sucessão processual, o mesmo sucedendo com o benefício da gratuidade de justiça. Demandando, pois, por menor impúbere, é inviável ser negado com base na apreensão da condição financeira dos pais. Assim é que, em sendo menor impúbere a postulante da salvaguarda, sobeja incólume a presunção de legitimidade da assertiva consignada na inicial e agora devolvida à análise, porquanto é considerada juridicamente pobre, não comportando elisão com base na situação financeira aparentada pelos genitores, pois deve-se considerar a situação da própria postulante, que demanda em nome próprio. Ou seja, a presunção de legitimidade da afirmação de pobreza jurídica sobeja, não podendo ser desconsiderada em razão de eventual capacidade financeira dos genitores da agravante, ressalvando-se à parte contrária, se o caso, infirmá-la, se viável, evidenciando que a infante ostenta patrimônio e renda próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100). Profícuo ressaltar que o entendimento jurisprudencial atualmente firmado é no sentido de que a necessidade econômica de crianças e adolescentes é presumida, de modo a permitir que sejam contemplados com a gratuidade de justiça. É que, salvo na condição de aprendiz, em sintonia com a doutrina da proteção integral e com sua condição de pessoa em desenvolvimento, não devem laborar, o que impede que tenham capacidade financeira de arcar com as custas germinadas dos processos em que estão inseridos. No caso, a agravante, menor com 5 (cinco) anos de idade, efetivamente não usufrui de condições financeiras que a habilitem a prover os custos da ação que aviara, porquanto não possui renda própria. Dessas irreversíveis evidências apura-se que, por ser benefício de natureza personalíssima, e, assim, demandado por menor, que, por certo, não tem renda nem patrimônio próprios, deve ser qualificada como juridicamente carente de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara, independentemente da aferição da capacidade dos pais. Nesse sentindo, decidira, o eminente Ministro Marcelo Aurélio Bellizze, em sede de Agravo Interno no AResp no 2019757 – SP, que se deve considerar, na avaliação da concessão do benefício da gratuidade de justiça, a condição econômica da parte, no caso o menor, e não a de seus representantes legais, porquanto se trata de direito personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula. Esse também é o entendimento perfilhado por esta colenda Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI DE ALIMENTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. POSSIBILIDADE. MENOR DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. AUSÊNCIA DE RENDA. OBRIGAÇÕES ALIMENTARES NÃO HONRADAS PELO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O caso em tela amolda-se ao disposto na Lei n. 5.478/68, por se tratar de execução de alimentos. Dessa forma, consoante o disposto no art. 1o, da Lei no 5.478/68, basta a simples afirmação do menor interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção a que se refere o dispositivo acima mencionado não é relativa, mas, sim, iuris et de iuri. Desse modo, diferentemente do que ocorre nos casos comuns, onde é aplicado o novo CPC e a Lei n. 1.060/50, para a concessão da gratuidade mencionada, basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza. 3. Nesse caso, também diferente do que ocorre na regra geral prevista no CPC e na Lei n. 1.060/50, o juiz não pode, de ofício, analisar e exigir requisitos para a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, de modo que cabe apenas a outra parte tal impugnação, por meio de autos apartados. 4. Destaco que ainda que a genitora dos menores possuísse renda substancial, trata-se de mera representante judicial dos menores, não sendo sua a pretensão deduzida em Juízo, de modo a lhe ser imposto o recolhimento das custas processuais. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1131700, 07041447720188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. QUANTUM. MODIFICAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA. ALIMENTOS EM PECÚNIA. PARCELA IN NATURA. REFORÇO ESCOLAR. JÁ CONSIDERADA NO VALOR DOS ALIMENTOS EM PECÚNIA. DEVER DO ALIMENTANTE. FISCALIZAR. VERBA ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO EXCLUSIVA EM NOME DO MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ART. 86, CAPUT, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORAÇÃO DO TRABALHO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ... 7. Segundo entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça, para a finalidade de aferição da condição de hipossuficiência, não se deve considerar a situação financeira dos representantes legais do menor na hipótese em que a demanda é ajuizada exclusivamente por este, presumindo-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, já que não exerce atividade laborativa e depende exclusivamente dos seus pais. 8. In casu, o autor não faz jus à sucumbência mínima, uma vez que não decaiu de parcela ínfima do pedido. 8.1. A diferença entre os valores requeridos pelas partes e conferidos pela sentença mostrou-se recíproca e proporcional, nos moldes do art. 86, caput, do CPC, tal como fixado no decisum recorrido. 9. Nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser proporcionais a justa valoração do trabalho do patrono, conforme o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo demandados pelo advogado. 9.1. No caso dos autos, a fixação dos honorários advocatícios mostra-se elevada, comportando sua redução. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1297914, 07266722320198070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, sendo a agravante menor e se tratando o benefício postulado de direito personalíssimo, sobeja incólume a presunção de que não tem condições financeiras que a habilite a prover os custos da ação que aviara em desfavor das agravadas, não sendo viável a elisão dessa presunção mediante apreensão da capacidade dos genitores e representantes da infante. A tutela liminar deve, portanto, ser concedida. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, contemplo a agravante com a gratuidade de justiça que reclamara, determinando que a ação principal seja processada de conformidade com o procedimento ao qual está sujeita e em conformação com o estágio em que se encontra. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator